Tribunal: TJMT
Processo: 0003715-22.2018.8.11.0007
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003715-22.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MPEMT - ALTA FLORESTA (APELADO), Lauriene Silva Estanislau (APELANTE), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LAURIENE SILVA ESTANISLAU (APELANTE), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DO CP E ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – POSTULA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO – POSSIBILDADE – CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS INERENTES AO TIPO PENAL – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – INVIABILIDADE – RESPEITO AO ART. 33, § 2º, “A” DA LEI – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE..

No tocante as circunstâncias judiciais negativas reconhecidas pelo douto magistrado, com a devida vênia, foram fundamentadas de forma genérica, pois todas são inerentes ao tipo penal do delito de tráfico.

N
o que tange ao pleito de aplicação do tráfico privilegiado, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ, in litteris: "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

O cumprimento inicial do regime será o fechado, em respeito ao artigo 33, parágrafo 2º, alínea “a” do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lauriene Silva Estanislau
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal nº 3715-22.2018.8.11.0007 (código 169440), que a condenou pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, em concurso material (art. 69 do CP), a pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa. (Sentença – Id. 8302119/ 8302120/8302121/8302122/8302123).

Inconformado com o desfecho condenatório, o acusado interpôs o recurso de apelação criminal (Id 8302130/8302131/8302132/8302133/8302134).

Em suas razões, preliminarmente requer que seja concedido o direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e que sejam consideradas as circunstâncias judiciais investigadas ao longo da instrução criminal e, portanto, submetidas ao crivo do contraditório judicial, em atenção ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Requer ainda a aplicação do tráfico privilegiado para reduzir a pena em 2/3 (dois terços), que seja reconhecido que a recorrente não se dedica às atividades criminosas e tampouco integra organização criminosa, que seja aplicada a circunstância atenuante da confissão e que desse modo, com a redução da pena, a apelante está sujeita a uma pena inferior a 08 (oito) anos o que proporciona a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou a fixação inicial de regime o semiaberto.

Em suas contrarrazões recursais, o Ministério Público refutou a tese defensiva, manifestando-se pelo desprovimento do recurso

(Id 8302141/8302142/8302143/8302144)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 9042471)

“
Apelação criminal
– Sentença penal condenatória pela prática do delito de tráfico ilícito de droga e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito - pretendida absolvição sufragada na ausência de provas concretas a sustentar o édito condenatório - inadmissibilidade – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – postulada concessão da liberdade até julgamento do apelo – impossibilidade - alternativamente, requerida diminuição da reprimenda imposta e alteração do regime inicial de cumprimento de pena do réu – inviabilidade - decisão monocrática devidamente fundamentada –
Pelo improvimento do recurso
”

É o que cumpre a relatar.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 8301971)

“(...)
1º Fato
:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de junho de 2018, por volta das 15h40min, na Rua Piracicaba, Bairro Vila Nova, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, a denunciada
LAURIENE SILVA ESTANISLAU
, após
adquirir
e
receber
de maneira escusa,
transportou e trouxe consigo
01 (uma) porção de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha, bem como
teve em depósito e guardou
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
01 (uma) porção de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa, e 01 (uma) porção de substância entorpecente tipo cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química‘.

2º Fato
:

Consoante os autos de inquérito policial, no dia 21 de junho de 2018, por volta das 15h40min, na residência localizada na Rua Galatas, n0 45, bairro Bom Pastor, nesta cidade e Comarca de Alta Floresta/MT, a denunciada
LAURIENE SILVA ESTANISLAU possuiu, deteve, recebeu e teve em depósito arma de fogo, de uso restrito, sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
, qual seja: 01 (uma) espingarda, marca Amadeo Rossi S.A, modelo Gauge 3, calibre 12, número de séria R87545, consoante laudo nº 510.2.03.2018.008290-02 de fls. 45/49.

Dinâmica dos fatos
:

Ressai do incluso inquérito policial que, no dia dos fatos, a equipe de RP Motos realizava rondas ostensivas na Rua Piracicaba, Bairro Vila Nova, oportunidade em que visualizou dois indivíduos em uma motocicleta, os quais, ao avistarem a equipe policial, tentaram empreender fuga, motivo pelo qual procedeu-se o acompanhamento do veículo.

Ato continuo, os Policiais Militares lograram êxito em abordar a motocicleta, a qual era conduzida por
Júlio César de Souza
e tinha como passageira a denunciada LAURIENE SILVA ESTANISLAU, sendo realizada revista pessoal no condutor do veículo, porém, nada foi localizado.

Após, os agentes policiais procederam revista na bolsa que a infratora LAURIENE SILVA ESTANISLAU estava utilizando, ocasião em que foi encontrado 01 (uma) porção de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha, 01 (uma) balança digital de precisão, 01 (uma) faca, 06 (seis) rolos de plástico filme e 02 (dois) rolos de fita durex, materiais comumente utilizado para a embalagem de drogas.

E dos autos que a Agência Regional de Inteligência (ARI) repassou informações aos Policiais Militares de que a denunciada LAURIENE SILVA ESTANISLAU foi recrutada para a pratica do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual solicitou-se apoio a viatura do oficial de área e da força tática, a fim de realizar diligências na residência da infratora.

Incontinenti, os Policiais Militares se deslocaram até a residência localizada na Rua Galatas, n° 45, bairro Bom Pastor, e, mediante prévia autorização da Sra. Genilza Santos Silva — genitora da denunciada, realizou-se busca domiciliar, oportunidade em que foi encontrada em um dos cômodos do imóvel, no interior de uma mala que estava em cima de um guarda-roupa, 01 (uma) espingarda, marca Amadeo Rossi S.A, modelo Gauge 3.

Consoante o autuado, em continuidade as buscas, os agentes policiais localizaram, dentro do guarda-roupa acima mencionado, uma caixa de sapato contendo 01 (uma) porção de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa, 01 (uma) porção de substância entorpecente tipo cocaína, 01 (um) CRLV em nome de Paulino Venceslau de Brito e 01 (um) CRLV e 01 (uma) CNH um em nome de Claudine José Ribeiro, bem como a importância de R$ 1.870,00 (mil oitocentos e setenta reais).

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, da considerável quantidade da droga apreendida pelos integrantes da Policia Militar no momento da prisão em flagrante delito, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável o fato de que a denunciada praticou o delito de tráfico de drogas.

Por fim, o auto de constatação preliminar da natureza da substancia apreendida, a que faz menção o § 10 do artigo 50 da Lei Federal n° 11.343/2.006, esta acostado as fls. 38/43.

Diante do exposto, o MINISTIERIO PUBLICO, através da Promotora de Justiça subscritora, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de LAURIENE SILVA ESTANISLAU, pela pratica do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal n° 11.343/2006, e artigo 16, caput, da Lei Federal n° 10.826/2003, em concurso material (art. 69, CP). (...)”

PRELIMINARMENTE: REQUER QUE SEJA CONCEDIDO O DIRIETO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Pois bem, vindica a apelante o direito de recorrer em liberdade, ressaltando, para tanto, as suas condições pessoais como requisito para o referido benefício.

Razão não assiste ao apelante.

A apelante permaneceu segregada durante todo o curso do processo, a negativa de recorrer em liberdade é medida que se impõe, mormente porque se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto devidamente provadas a materialidade e autoria do delito, mostrando-se tal providência necessária à garantia da ordem pública.

Segundo o Supremo Tribunal Federal,
"[...] não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar
" (Habeas Corpus n. 89.824/MS, 1.ª Turma, Rel. Min. Ayres Britto, j. em 11/03/2008).

Nessa mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça frisou que
"[...] considerando o fato de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução processual, não é ilegal a sua permanência no cárcere, enquanto aguarda o julgamento do recurso de apelação
" (Habeas Corpus n. 175.145/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. em 17/04/2012, DJe 23/04/2012).

Logo, rejeita-se a preliminar aventada.

QUANTO A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

A defesa aduz que não restou comprovado nos autos a incidência das causas especiais de aumento de pena e das circunstâncias atenuantes.

Razão assiste a apelante.

Conforme consta nos autos, o juízo
a quo
assim prolatou a sentença:

“(...)II.I — DA DOSIMETRIA DA PENA

81. Caracterizado o
TRÁFICO ILÍCITO DE Q ENTORPECENTES e POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, a fixação da pena em face da ré
LAURIENE SILVA ESTANISLAU
.

II.I.I —Do Crime De Tráfico Ilícito De Entorpecentes:

82. Destarte atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a será aplicada a ré uti1izando-me das circunstancias judiciais abaixo lançadas. Desta forma, considerando que a ré, a época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstancias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento da ré foi doloso, o grau de
culpabilidade
revelou-se elevada proveniente de reflexão tradutores de pertinácia criminosa significativa, haja vista que praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não pratica-la ou evita-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal, e buscasse ganhar a vida de outra forma. No entanto, foi presa em flagrante delito revelando a traficância de substancia entorpecente. A ré não registra
Antecedentes Criminais
. Não há nos autos elementos sobre sua conduta social, bem como em relação à sua
personalidade
. As
consequências
do crime são graves, pois apresenta grandes danos a toda a coletividade, considerando que jovem e pais de família destroem suas vidas para saciarem seus vício. Sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis a vida vem sociedade. As
circunstancias
cm que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza, provocando um verdadeiro pavor social. Os
motivos
são os inerentes aos crimes contra saúde pública, ou seja, obtenção de lucro fácil em detrimento a saúde das pessoas, revelando alto grau de periculosidade, pois no tráfico a vida alheia é o que menos interessa ao (a) traficante, repugnante e sórdido
propulsor inesgotável
de outros delitos.

83. No que diz respeito a
Quantidade
da substancia entorpecente apreendida, por ser significativa justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Porquanto a quantidade da droga apreendida é tratada, pelo art. 42 da Lei de Drogas, Como circunstancia preponderante, merecendo, portanto, severidade na reprimenda.

(...)

86. Neste caso, como já mencionado ao longo desta sentença, foram apreendida considerável quantidade e variedade de drogas, sendo 01 (um) tablete contendo 316g (trezentos e dezesseis gramas e dez centigramas) de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecida como maconha e 01 (uma) porção pesando 9,60g (nove gramas e sessenta centigramas) de substancia entorpecente tipo cocaína, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química.

87. Assim, a apreensão expressiva das substâncias entorpecentes justifica a fixação da pena-base acima do limite mínimo.

88. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas e o previsto no
artigo 42, da Lei n. 11.343/06,
que lhe são desfavoráveis entendo que para a
prevenção
,
reprovação do crime
e notadamente a
ressocialização
, a pena-base, deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto,
fixo-a em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa
, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

89. Na
segunda fase
da aplicação da pena não há agravantes ou atenuantes, haja vista que a tese de atenuantes da confissão espontânea restou indeferida.

90. Outrossim, deixo de aplicar as benesses contidas nas letras do §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06 em face das circunstancia judiciais acima expostas.

91. Na
Terceira fase
, não há causa de diminuição ou de aumento de pena. Desta forma,
TORNO DEFINITIVA
a pena imposta pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

II.I.III —Posse Ilegal De Arma De Fogo De Uso Restrito:

92. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao sistema trifásico de sua aplicação, procedo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

93. A culpabilidade é comum ao delito praticado. Não constam antecedentes criminais. Não há nos autos elementos sobre sua conduta social, bem corno em relagéo51sua personalidade. As consequências do crime disseminam a insegurança na sociedade.

94. Assim,
fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

95. Na
segunda fase
da aplicação da pena não há agravantes ou atenuantes.

96. Na
terceira fase
, não há causas de diminuição ou de aumento de pena. Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. (...)

Observa-se que a culpabilidade da recorrente, expressada pela reprovabilidade de sua conduta, não ultrapassa aquela inerente ao próprio tipo penal, eis que não há qualquer elemento que consubstancie o aumento a censura da prática do ilícito

As consequências não extrapolam aquelas consideradas pelo próprio tipo penal, revelada mediante a imputação legislativa dos expressivos limites sancionatórios.

Por sua vez, as circunstâncias do delito são próprias do tipo e, por isso, também não merecem ser valoradas.

Os motivos de agir do agente não se apresentam mais reprováveis que aqueles normais aos delitos em questão.

Quanto ao aumento previsto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade de droga apreendida, embora de nefasto efeito, não foi exacerbada.

Assim, sopesadas as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e o previsto no artigo 42, da Lei 11.343/2006, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (anos) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No que tange a segunda fase da dosimetria, muito embora a defesa relate que a apelante confessou o crime, observa-se nos autos que a mesma não confessou a autoria delitiva que lhe foi imputada, limitando-se a confirmar que os entorpecentes eram para consumo pessoal, bem como mencionou que apenas pensou em vender as drogas, na tentativa de esquivar-se de sua responsabilidade penal.

Já na terceira fase, no que tange ao pleito de aplicação do tráfico privilegiado, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ,
in litteris
: "
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE MOEDA. CRIME CONTRA FÉ PÚBLICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. [...] 3. Embora se considere a confissão espontânea na dosimetria, estando a pena-base estabelecida no mínimo legal, não há como reduzir a pena intermediária aquém desse patamar, consoante o que dispõe a Súmula 231 desta Corte de Justiça, que estabelece que 'a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal'. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1459167/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2016).

Nessa senda, a pena deve tornar-se definitiva em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto a condenação do crime tipificado no artigo 16 da lei 10.826/2003, observa-se que a reprimenda está no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos, devendo ser mantida incólume.

Desse modo, a pena fixada passa a ser de 08 (oito) anos e 03 (três) meses e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado em respeito ao artigo 33, parágrafo 2º, alínea “a” do Código Penal.

Pelo exposto,
provejo

parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto por
Lauriene Silva Estanislau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020